Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-17.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002038-17.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.839.801-80 (APELADO), ROSILAINE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 014.882.481-17 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILAINE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 014.882.481-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.839.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU MULTA DIÁRIA CONFIRMADA NA SENTENÇA - PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE
-
PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA -
EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ - BLOQUEIO
ON-LINE
- RECURSO PROVIDO.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois será a própria sociedade a suportá-la, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

Desnecessária a fixação de multa punitiva por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, qual seja, o bloqueio
on-line.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n° 0002038-17.2019.8.11.0008, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido anelada na proemial, confirmando a liminar concedida, para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Olímpia/MT forneçam ao paciente WESLEY RODRIGUES DA SILVA o medicamento Imunoglobulina humana 5g (cinco gramas) na quantidade de 20 (vinte) frascos ao mês, pelo tempo que for necessário, sob pena de adoção das medidas necessárias à satisfação da obrigação, ex vi do disposto no art. 536, caput, do Digesto Processual Civil.

26. Para cumprimento da decisão liminar confirmada na presente sentença, a fim de suprir a necessidade imediata do paciente, conforme acima fundamentado, determino o bloqueio online, via Bacenjud, no valor do menor orçamento apresentado às fls. 60/62 em valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) nas contas bancárias do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ no 03.507.415.0001/44, através do BACENJUD para a concretização da obrigação de fazer.

27. Bloqueados os valores, intime-se a parte ré, para que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, porquanto, faculta-se o imediato fornecimento do exame, em razão do princípio da economicidade, nos termos do Enunciado 53 da II Jornada de Saúde.

28. Transcorrido o prazo e não havendo a comprovação do cumprimento da liminar, intime-se a parte autora para que requeira o levantamento dos custos necessários para cumprimento da liminar confirmada, vindo os autos conclusos para liberação de dinheiro suficiente para aquisição dos medicamentos e insumos, com a posterior prestação de contas pela substituída.

29. Após o trânsito em julgado, intime-se o Ministério Público para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, nada manifestando as partes, arquivem-se com as cautelas legais.

30. Sem custas ou honorários advocatícios, pois incabível no presente caso, em razão da natureza institucional do autor da ação, bem como pela isenção dos réus quanto às custas.

31. Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, §3o do NCPC. P.I. Cumpra-se..”
(id. 166743100 – pág. 190/192).

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso defende a substituição da multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), fixada na decisão liminar e confirmada na sentença
, por penhora online.

Argumenta, nesse contexto, que a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da decisão não deve ser mantida, tendo em vista a existência de outros meios menos onerosos para garantir o cumprimento da decisão judicial
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso,
para que seja substituída a multa diária pela possibilidade de penhora online em

caso de inadimplemento da obrigação
(id. 166743100 - pág.228).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento (id. 166743100 – pág.269).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (id. 173987189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente recurso de apelação volta-se contra a parte da sentença que, ao confirmar a tutela de urgência outrora concedida nos autos, ratificou a multa diária cominada, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), para o caso de descumprimento da decisão liminar, ao invés de substituí-la por outro meio menos oneroso, como vem entendendo a jurisprudência pátria.

A pretensão merece acolhida.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 497 c/c art. 498 do CPC, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado e o Município ao cumprimento de uma determinação judicial.

No entanto, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais aos entes públicos, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.
(RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010)

Negritei.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
on line
de valores em caso de descumprimento da decisão judicial, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, no valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para substituir a multa diária por bloqueio
on-line
de valores, mantendo-se incólume os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023